Tribunal: TJSP
Processo: 1029720-45.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-28
Data de publicação: 2020-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1029720-45.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes/apelados
REGINA
ROSELI
CARVALHO
PELOGIA,
LUIZ
CARLOS
SERIKAKU, LUIZ CSERMAK KOJO, MARIANO ROSA, PAULO DE BARROS, PEDRO
SIMÃO ROSA VITORIANO, RAPHAEL LIBERATORE, ROBERTO CEZARIO DA SILVA,
ROOSEVELT DE SOUZA BORMANN, VALTER BARBOZA DE SOUZA, VOLNEI
RAMOS NOGUEIRA, WILSON MASCELLONI, COLIGNI LUCIANO GOMES, NATAL
RODRIGUES, JOSE CARLOS FERRAZ, CLAUDIO SALLES, ALVARO CARDIN,
ANTONIO DA SILVA FILHO, ANTONIO FERREIRA FONTES, APARECIDO CAPELLO,
APARECIDO CARDOSO MEDEIROS, CARLOS ALBERTO MOREIRA SANDOVAL,
JOSÉ ROBERTO XAVIER DA SILVA, CLEIBER VIEIRA, HELIO PONTES DE TOLEDO,
IVANETE OLIVEIRA VELLOSO, JOÃO CAPEZZUTTI NETTO, JOÃO LOPES DA SILVA
NETO e JOAQUIM EIRAS GACIA ALVES e Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado/apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REVISARAM
O ACÓRDÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 28 de novembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029720-45.2014.8.26.0053
2
VOTO No 35896
APELAÇÃO No 1029720-45.2014.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES E APELADOS: REGINA ROSELI CARVALHO PELOGIA (E OUTROS) E SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
RECURSO ESPECIAL. Juízo de retratação. Código
de Processo Civil, artigo 1040, II. Delegados de polícia
aposentados. Adicional por Direção de Atividade de Polícia
Judiciária. Correção monetária pelo IPCA-IBGE. Recurso
especial por correção monetária na forma da Lei
11960/2009. Adequação a Superior Tribunal de Justiça,
Tema 905. Correção monetária pelo IPCA-E. Acórdão
revisto.
Delegados de polícia aposentados, Adicional por Direção
de Atividade de Polícia Judiciária, correção monetária pelo IPCA-IBGE e somente juros
de mora na forma da Lei 11960/2009, fls. 505.
Interposto recurso especial, por correção monetária
segundo a Lei 11960/2009, a Presidência da Seção de Direito Público nos devolve os
autos para, na forma do artigo 1040, II, do Código de Processo Civil atual, manter a
decisão ou adequá-la a Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.495.146/MG, Tema 905.
Acordão revisto, em consonância com tal orientação, para
correção monetária pelo IPCA-E, com oportuno retorno dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator